Tribunal: STF
Processo: AI 94042
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ENQUADRA-SE O FEITO EM EXAME, NO ÂMBITO DO ART-325, V, LETRA "C", E VIII, DO RISTF, NÃO SE CONFIGURANDO, NA ESPÉCIE, QUALQUER DAS RESSALVAS DO
"CAPUT", DO REFERIDO DISPOSITIVO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.